Tribunal: TJBA
Processo: 8056366-34.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8056366-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BRUNO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRISÃO PREVENTIVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS. CITAÇÃO REGULAR, CONSTITUIÇÃO DE DEFESA, E APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva de acusado pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, sob o fundamento da garantia da aplicação da lei penal, em razão de o réu permanecer em local incerto e não sabido após frustradas tentativas de citação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade da decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, e para garantir a aplicação da lei penal, sobretudo diante da superveniência de sua citação regular do acusado, com constituição de defesa técnica e apresentação de resposta à acusação.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional, exigindo fundamentação concreta e atual dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não bastando referências genéricas a eventos pretéritos.

4. No caso concreto, não se vislumbra perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido, tampouco o risco concreto para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não deve ser acolhido o pleito do MP. Os
fatos em exame ocorreram no ano de 2021, estando o acusado em liberdade desde então, sem notícia de reiteração delitiva ou de comprometimento dos atos processuais, e, tratando-se de réu primário, a pretendida prisão processual ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva.

5. Em que pese tenha o recorrido permanecido em local incerto e dificultando o andamento da marcha processual, a sua citação, e a respectiva a resposta à acusação afastam o risco invocado pelo Ministério Público, e demonstram que o acusado não pretende se furtar à aplicação da lei penal, sendo desnecessária a medida extrema da prisão preventiva.

6. Não obstante o afastamento da necessidade da prisão preventiva, verifica-se que a gravidade dos crimes imputados (falsidade ideológica e uso de documento falso), aliada à circunstância de que o acusado haver permanecido por quase dois anos período em local incerto e não sabido, recomendam a aplicação de medidas cautelares adequadas e proporcionais, a fim de assegurar o regular prosseguimento da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento: 1. A superveniência da citação regular do acusado, com constituição de defesa e apresentação de resposta à acusação, afasta os fundamentos que justificariam a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 2. Embora desnecessária a prisão preventiva, a gravidade dos crimes e o histórico processual recomendam a aplicação de medidas cautelares menos gravosas para assegurar o regular prosseguimento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319, 581, V; CF, art. 5º, LVII, LIV.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC n. 982.710/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS); TJ-SP, Recurso em Sentido Estrito: 0001276-76.2024.8.26 .0050 São Paulo, Relator.: Luís Geraldo Lanfredi; TJ-CE, Recurso em Sentido Estrito: 00101964620248060163 São Benedito, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Medida Cautelar Inominada nº 8056366-34.2025.8.05.0000, originária da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido,
BRUNO BATISTA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
a este recurso em sentido estrito, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.